Tribunal: TJDFT
Processo: 0753922-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o argumento de inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da multa cominatória está condicionada à intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ, e se a alegação tardia dessa nulidade configura nulidade de algibeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 410 do STJ dispõe que a prévia intimação pessoal é condição para a exigibilidade da multa cominatória.
4. O entendimento sumulado visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente da natureza da tutela concedida (se incidental ou não).
5. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC.
6. A invocação da ausência de intimação pessoal após o transcurso de aproximadamente 5 anos do início da fase de cumprimento de sentença configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais.
7. Ausência de impugnação específica a fundamento da decisão recorrida atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
8. A agravante deixou de impugnar, nas razões do agravo de instrumento, o fundamento autônomo e suficiente à manutenção da r. decisão agravada no sentido de que arguição tardia de nulidade feita pela agravante após longo decurso de prazo caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A exigibilidade da multa cominatória depende de intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A arguição tardia de nulidade processual, após o início da fase de cumprimento de sentença, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e vedada pela jurisprudência do STJ. 3. Não merece reforma a decisão agravada que se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”